Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-68.2019.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA TOTALMENTE OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. PARCIAL CONHECIMENTO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida.

2. A falta de confronto entre os argumentos do recurso e os fundamentos da decisão recorrida implica no não conhecimento. Como um trecho do apelo atacou capítulo da decisão, é caso de ser conhecido em parte.

3. A quantificação do dano moral deve seguir o método bifásico. No caso, tem-se fixado, em média, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que inexistem fatores para aumentar ou reduzir essa quantia na espécie. Quantum reduzido.

4. Apelação parcialmente conhecida e, neste ponto, provida.